Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727162-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CAMPOS DE JESUS, DANIELLE CAVALCANTI DOS SANTOS AGRAVADO: G. D. M. C., ROBSON FERREIRA DA COSTA, JUCIMARA DAS MERCES NASCIMENTO, JUCINEA DAS MERCES NASCIMENTO BELTRAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Danielle Cavalcanti dos Santos e Alexandre Campos de Jesus contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0702547-36.2019.8.07.0001. Em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 14246631), os Agravados G.D.M.C., ROBSON FERREIRA DA COSTA, JUCIMARA DAS MERCêS NASCIMENTO e JUCINEIA DAS MERCÊS NASCIMENTO BELTRÃO suscitou preliminar de incompetência relativa. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se ambos os Apelantes a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020 15:31:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador